Tribunal: TJSP
Processo: 1069297-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – EXERCÍCIO DE 2019 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a ação, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo da impetrante.
ABANDONO DA CAUSA – É possível a extinção do processo, por abandono da causa, com base no artigo 267, inciso III do Código de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – EXERCÍCIO DE 2019 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a ação, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo da impetrante.
ABANDONO DA CAUSA – É possível a extinção do processo, por abandono da causa, com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015) – Necessário, no entanto, que a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito – Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da impetrante para promover as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, contrariando a regra prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 – Abandono da causa não caracterizado.
CAUSA MADURA – Processo que está em condições de imediato julgamento – Aplicação do art. 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil de 2015.
TRANSMISSÃO DE IMÓVEL DO CAPITAL SOCIAL PARA O SÓCIO PESSOA FÍSICA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA. Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI – Cabimento – Hipótese de extinção da pessoa jurídica – Aplicabilidade do art. 156, § 2o, inciso I da Constituição da República – Precedentes do C. Tribunal de Justiça de São Paulo e desta C. Câmara.
No caso dos autos, verifica-se que a impetrante, única sócia, juntou instrumento particular de distrato social da empresa – Comprovação da extinção da pessoa jurídica – Imunidade reconhecida.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1069297-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELA STASI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069297-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16794
2
VOTO No.: 16794
APELAÇÃO No.: 1069297-54.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: DANIELA STASI
APELADO: UNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1° GRAU: MARCOS DE LIMA PORTA
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA
ITBI
EXERCÍCIO DE 2019

MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
Sentença
que,
reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a ação,
nos termos do artigo 485, inciso III do Código de
Processo Civil de 2015. Apelo da impetrante.
ABANDONO DA CAUSA
É possível a extinção do
processo, por abandono da causa, com base no artigo
267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973
(artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de
2015)
Necessário, no entanto, que a parte seja
intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao
feito
Inteligência do artigo 267, §1o do Código de
Processo Civil de 1973 e artigo 485, § 1o do Código de
Processo Civil de 2015
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, verifica-se que não houve a intimação
pessoal da impetrante para promover as diligências
necessárias ao prosseguimento do feito, contrariando a
regra prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015 Abandono da causa não caracterizado.
CAUSA MADURA Processo que está em condições de
imediato julgamento Aplicação do art. 1.013, § 3o, I do
Código de Processo Civil de 2015.
TRANSMISSÃO DE IMÓVEL DO CAPITAL SOCIAL
PARA O SÓCIO PESSOA FÍSICA EM RAZÃO DA
EXTINÇÃO
DA
EMPRESA.
Pretensão
de
reconhecimento da imunidade do ITBI
Cabimento

Hipótese de extinção da pessoa jurídica Aplicabilidade
do art. 156, § 2o, inciso I da Constituição da República
Precedentes do C. Tribunal de Justiça de São Paulo e
desta C. Câmara.
No caso dos autos, verifica-se que a impetrante, única
sócia, juntou instrumento particular de distrato social da
empresa Comprovação da extinção da pessoa jurídica
Imunidade reconhecida.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELA STASI contra a
respeitável sentença de fls. 107, cujo relatório se adota e que julgou extinto o mandado de
segurança impetrado contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069297-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16794
3
Código de Processo Civil de 2015, por abandono da causa.
Nas razões de apelação (fls. 124/145), a apelante sustenta falta dos requisitos legais
para a configuração do abandono de causa. Defende que não houve a intimação pessoal da
impetrante para que se permitisse o prosseguimento do feito no prazo de 05 dias, nos
moldes do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. Aduz violação à Súmula
no 240 do C. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o tramite processual, no caso, não
dependia de iniciativa da recorrente. Requer a reforma da r. sentença para se reverter a
extinção da ação e para conceder a segurança pretendida, aplicando-se ao caso o disposto no
artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Afirma não haver
incidência do ITBI, pela imunidade conferida pelo artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição
da República.
Vieram as contrarrazões (fls. 161/164).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO ABANDONO DA CAUSA.
A extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa, só
poderá ser decretada quando constatada a inércia da parte após ter sido intimado
pessoalmente a dar andamento ao processo, nos termos do §1o, do art. 267, do CPC de 1973:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação
dada pela Lei no 11.232, de 2005)
[...]
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos
autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada
pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. (grifo
nosso)
O Novo Código de Processo Civil manteve o mesmo procedimento em seu artigo
485:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...] (grifo
nosso)
Este é o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069297-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16794
4
EXTINÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1.- "Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do
mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art.
267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim
de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado"
(AgRg
no
AREsp
24.553/MG,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular
intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de
entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria
reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo
Regimental improvido. (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 339.302 RS, Terceira Turma, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, j. 20/08/2013, V.U.)
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
PROCESSO
Extinção
Abandono - Exigibilidade de intimação
pessoal da parte para o suprimento da falta - Formalidade de que
prescindiu o Juízo - Recurso provido. (TJSP, Apelação no
0090685-78.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta
Filho, j. 04/04/2013, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do processo sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC -
Abandono da causa - Compatibilidade do art. 267 do CPC com a Lei
no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da parte para dar
prosseguimento ao feito - Descumprimento dos termos do § 1o do art.
267 do CPC - Sentença reformada para afastar o decreto de extinção
- Recurso provido. (TJSP, Apelação no 0000185-81.2002.8.26.0450, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 12/03/2015, V. U.)
(grifo nosso)
No caso dos autos, foi praticado ato ordinatório determinando a intimação pessoal
das partes para, no prazo de 5 dias, requererem o que de direito (fls. 103).
No entanto, o teor do ato foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, na
pessoa do advogado da impetrante (fls. 104).
Assim, verifica-se que não ocorreu a intimação pessoal da impetrante para
promover as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, contrariando a regra
prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, conforme visto acima.
Assim, a r. sentença deve ser reformada.
DA “CAUSA MADURA”
Dispõe o artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. [...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069297-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16794
5
I - reformar sentença fundada no art. 485; (grifo nosso)
No caso dos autos, a r. sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por
abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015.
Assim, referido artigo é aplicável ao caso, pois a causa está em condições de
imediato julgamento, já que ambas as partes puderam se manifestar no decorrer do feito,
não havendo que se falar em supressão de instância e nem em cerceamento de defesa.
DA TRANSMISSÃO DE IMÓVEL DO CAPITAL SOCIAL PARA SÓCIO
PESSOA FÍSICA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA.
A questão do recurso versa sobre a imunidade do ITBI nos casos de extinção da
pessoa jurídica. Dispõe o artigo 156, § 2o, inciso I da Constituição da República:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]
§ 2o O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]
(grifo nosso)
Sobre o assunto prevê o art. 36 do Código Tributário Nacional:
Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide
sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa
jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa
jurídica por outra ou com outra.
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos
mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I
deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da
pessoa jurídica a que foram conferidos. (grifo nosso)
Cinge a controvérsia em saber se a restrição da imunidade à transmissão do imóvel
para os mesmos alienantes não teria sido recepcionada pela Constituição Federal.
Sobre o tema já se debruçou Hugo de Brito Machado:
A vigente Constituição Federal diz que o imposto não incide sobre a
transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa
jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou
direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da
pessoa jurídica, transferidos aos mesmos alienantes, vale dizer, às
mesmas pessoas que os incorporaram ao capital da pessoa jurídica, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069297-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16794
6
está na hipótese de incidência da norma de imunidade em questão. Em
outras palavras, na hipótese de extinção da pessoa jurídica é
irrelevante quem seja o destinatário dos bens transferidos. Por outro
lado, não nos parece que exista incompatibilidade entre a norma
imunizante albergada pela vigente Constituição Federal e a norma do
art. 36, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Esta última
na verdade não se aplica aos casos de extinção, que estão sob a
incidência da primeira. Aplica-se, porém, aos casos de simples redução
do capital social, com a desincorporação dos bens imóveis ou direitos a
eles relativos do patrimônio de pessoas jurídicas. Não se tratando de
extinção, tais hipóteses não estão ao amparo da norma de imunidade, mas
estarão ao amparo da norma do art. 36, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, que se encontra recepcionada em face do art. 146,
inciso III, alínea a, da vigente Constituição Federal, como norma de lei
complementar delimitadora explicitante do âmbito constitucional desse
imposto. (MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código
Tributário Nacional, 3a ed., vol. I. Atlas: São Paulo, 2015, p. 380) (grifo
nosso)
Assim, quanto ao disposto no artigo 36, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, deve-se interpretar em consonância com o dispositivo constitucional, em seu
artigo 156, § 2o, inciso I.
Com isso, tratando-se, no caso, de transferência de imóvel em razão de extinção da
pessoa jurídica, plenamente aplicável a imunidade contida no 156, § 2o, inciso I, da
Constituição da República, como já decidiu este E. Tribunal:
Tributário ITBI Extinção da sociedade com devolução do capital
social ao sócio Reconhecimento da imunidade prevista no artigo 156,
§2o, inciso I, da Constituição Federal Recurso provido. Dou provimento
ao recurso para julgar o pedido procedente. (TJ/SP, Apelação no
9173114-80.2007.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Luiz
Felipe Nogueira, j. 22/03/2012, V.U.) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de
Segurança
ITBI
Imunidade
Exigência do tributo na
transmissão do imóvel em virtude da extinção da empresa

Impossibilidade
Inteligência do art. 156, §2o, I, da Constituição
Federal
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ/SP,
Apelação no 1061380-18.2018.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Fortes Muniz, j. 16/12/2019, V.U.) (grifo nosso)
No caso, foi impetrado mandado de segurança a fim de se reconhecer o direito
líquido e certo à não incidência de ITBI sobre a transferência ao patrimônio individual da
única sócia de imóvel decorrente da extinção da empresa Part Harison Participações Ltda.
Foram juntados aos autos o contrato social da empresa, registrado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, no qual se identifica a impetrante como única sócia (fls.
17/24).
Foram juntados, ainda, a matrícula atualizada do imóvel em nome de Part Harison
Participações Ltda. (fls. 25/36), assim como o instrumento particular de distrato social da
empresa, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 38/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069297-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16794
7
Dessa forma, tratando-se o caso de extinção da sociedade, a imunidade de
recolhimento do ITBI na transferência do imóvel da pessoa jurídica independe de quem
tenha sido o alienante.
Assim, é o caso de se reconhecer a imunidade tributária.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR